Tribunal: TJES
Processo: 0003433-82.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003433-82.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: W. W .V BAR E LANCHONETE LTDA - ME

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATO EMPRESARIAL COM
ESPECÍFICA
REGULAÇÃO SETORIAL.
INTERVENÇÃO MÍNIMA.
INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU VANTAGEM EXTREMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta p
ela empresa requerente
contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de Ação de Revisão de Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica Fixa com Antecipação de Tutela, julgou improcedente o pedido de revisão contratual formulado contra a EDP – Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. A autora sustentou que, em razão da pandemia de COVID-19 e da paralisação compulsória de suas atividades, o contrato de fornecimento de energia na modalidade “demanda contratada” tornou-se excessivamente oneroso, requerendo a sua revisão com base na teoria da imprevisão e no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para a revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade de “demanda contratada”, à luz da teoria da imprevisão, em razão dos efeitos econômicos da pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando não há necessidade de produção de outras provas, sendo lícito ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC. A autora foi devidamente intimada a se manifestar sobre o interesse na produção de provas e permaneceu inerte, não havendo
limitação indevida do direito à produção probatória
.

A sentença impugnada contém fundamentação clara e pertinente, enfrentando adequadamente o mérito da lide, sem incorrer em omissões ou em uso de fundamentos alheios à controvérsia.

A juntada de documentos pela parte ré em alegações finais não configura nulidade, por ausência de previsão de contraditório específico nessa fase.

O contrato de demanda contratada possui natureza binômia e empresarial, vinculando o consumidor ao pagamento de parcela fixa que remunera a infraestrutura de fornecimento de energia, independentemente do consumo efetivo.

A cláusula contratual expressamente afasta a caracterização de dificuldades econômicas como caso fortuito ou força maior, refletindo a alocação de riscos assumida pela autora no exercício da autonomia contratual.

A revisão contratual com base na teoria da imprevisão (art. 478 do CC) exige, além da ocorrência de evento extraordinário e imprevisível, a demonstração de extrema vantagem para a outra parte, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a concessionária não obteve lucro adicional com a inatividade da autora e manteve os custos fixos da infraestrutura.

O setor elétrico é altamente regulado e estratégico, sendo a matéria disciplinada pela ANEEL, que, durante a pandemia, optou pela manutenção das regras vigentes de faturamento para os consumidores do Grupo A, recomendando a negociação privada entre as partes.

A jurisprudência do TJES afasta a aplicação da teoria da imprevisão em casos semelhantes, reconhecendo a validade da cobrança da demanda contratada mesmo durante a pandemia, por ausência de desequilíbrio contratual e enriquecimento injustificado da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento de prova pericial pela parte interessada, quando oportunizada, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A revisão de contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade de “demanda contratada” não é cabível com base na teoria da imprevisão, quando não configurada vantagem extrema à concessionária nem desequilíbrio contratual.

A pandemia de COVID-19, embora evento extraordinário, não afasta a alocação de riscos pactuada entre partes paritárias em contratos empresariais regulados, tampouco autoriza a interferência judicial em contratos submetidos a regime regulatório específico.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317, 393 e 478; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000345-03.2020.8.08.0022, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 13.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000369-11.2020.8.08.0061, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0009925-51.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. s/d.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003433-82.2020.8.08.0011

APELANTE: W. W. V. BAR E LANCHONETE LTDA

APELADA: EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
W. W. V. BAR E LANCHONETE LTDA.
contra a r. sentença proferida às fls. 239/239-v.º, pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “Ação de Revisão de Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica Fixa com Antecipação de Tutela” ajuizada em desfavor de
EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Na petição inicial, a autora, ora Apelante, narrou ser pessoa jurídica atuante no ramo de eventos, entretenimento e atividades esportivas, e que firmou com a ré, em 13 de junho de 2018, o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD nº 000962/18, para o fornecimento de energia elétrica na modalidade de "demanda contratada" de 120 kW.

Alegou que, em razão da pandemia de COVID-19 e das consequentes medidas restritivas impostas pelo Poder Público a partir de março de 2020, suas atividades foram compulsoriamente paralisadas, com o cancelamento de todos os eventos agendados, o que resultou em drástica queda de seu faturamento.

Sustentou que, por estar inoperante, seu consumo de energia elétrica reduziu drasticamente, tornando a obrigação de pagar integralmente pela "demanda contratada", um valor fixo mensal, excessivamente onerosa e desproporcional.

Fundamentando sua pretensão na teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil) e na proteção contratual do consumidor (art. 6º, V, do CDC), argumentou que a pandemia constituiu evento de força maior, a justificar a revisão do contrato.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a ré passasse a faturar seu consumo com base na energia efetivamente medida, a autorização para depositar em juízo o valor correspondente ao consumo do mês de maio de 2020 e subsequentes, e a abstenção da ré de suspender o fornecimento de energia ou de negativar seu nome. Ao final, pleiteou a confirmação da tutela, com a revisão definitiva do contrato para que o faturamento se desse pelo consumo efetivo enquanto perdurassem os efeitos da pandemia, e a devolução em dobro do valor de R$ 6.021,60, correspondente à parcela de "energia fixa" paga nas faturas de março e abril de 2020.

Citada, a ré, ora Apelada, apresentou contestação às fls. 96-130, na qual defendeu, em síntese, a inaplicabilidade da teoria da imprevisão e do caso fortuito/força maior. Argumentou que a cláusula 21.1.2 do contrato exclui expressamente “dificuldades econômicas” e “alteração das condições de mercado” como hipóteses aptas a configurar tais institutos. Explicou a natureza do contrato de demanda contratada, diferenciando-o do mero consumo, e esclarecendo que a parcela fixa remunera a estrutura e a potência que a concessionária é obrigada a manter continuamente à disposição do consumidor, o que demanda investimentos prévios e custos de manutenção que persistem independentemente do consumo. Sustentou que o contrato aloca o risco da variação da atividade produtiva ao consumidor, sem que isso configure vantagem excessiva para a concessionária. Aduziu, ainda, que a matéria é estritamente regulada pela ANEEL, a qual, em processo administrativo, deliberou pela manutenção das regras de faturamento de demanda, e que a alteração judicial do contrato desequilibraria todo o setor elétrico, transferindo custos aos demais consumidores. Por fim, alegou a ausência de prova concreta da dificuldade financeira da autora.

Sobreveio a r. sentença de Fls. 239, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O d. magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na disciplina contemporânea do direito contratual, introduzida pela Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), que prestigia a autonomia das partes, a intervenção mínima do Judiciário e a excepcionalidade da revisão contratual. Entendeu que a autora, ao optar pela modalidade de demanda contratada, assumiu os riscos inerentes, que remuneram a estrutura disponibilizada pela concessionária. Concluiu pela inaplicabilidade da teoria da imprevisão por não vislumbrar o requisito da "vantagem extrema" para a ré, uma vez que o valor da demanda contratada reflete os custos que a concessionária já incorreu para estruturar a rede elétrica. O dispositivo da sentença revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação (fls. 250-257). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese:
(I)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo
a quo
julgou a lide improcedente por falta de provas do desequilíbrio financeiro, sem, contudo, oportunizar a produção de prova pericial contábil;
(II)
a sentença seria genérica e teria se baseado em fundamentos estranhos à lide, além de ter ocorrido violação ao contraditório pela juntada de documentos pela ré em alegações finais;
(III)
a aplicabilidade da teoria da imprevisão e do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o seu direito à revisão contratual.

A Apelante suscita, inicialmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado do mérito a impediu de produzir provas, notadamente a pericial contábil, que seriam essenciais para demonstrar o "comprometimento de seu faturamento" e, consequentemente, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, premissa fundamental para a aplicação da teoria da imprevisão. Alega, ainda, que a sentença seria genérica e teria se valido de fundamentos estranhos à lide.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

O julgamento antecipado do mérito é uma faculdade conferida ao magistrado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. O juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme lhe assegura o artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Conforme se depreende do despacho de fl. 218, o juízo de primeiro grau determinou a intimação das partes para “manifestação quanto ao propósito de produzir outros meios de prova no prazo comum de 10 (dez) dias, sendo presumida a aquiescência com o julgamento antecipado do mérito na forma do art. 355, inciso I, do CPC na hipótese de inércia”, o que se efetivou mediante publicação no Diário da Justiça em 17/08/2021.

Não obstante, somente a requerida apresentou manifestação, em forma de razões finais, aquiescendo com o julgamento antecipado.

Sendo assim, não há que se falar em limitação indevida do direito de produzir provas, pois a própria apelante deixou de requerê-las quando instada a se manifestar.

Do mesmo modo, não há que se falar em sentença genérica ou com fundamentação estranha à lide. Embora concisa, a decisão recorrida enfrentou o ponto primordial da controvérsia, concluindo pela inaplicabilidade da teoria da imprevisão por ausência de um de seus pressupostos legais. A menção às resoluções da ANEEL e à essencialidade do serviço não torna a decisão alheia ao debate, mas, ao contrário, contextualiza adequadamente o ambiente regulatório complexo no qual o contrato de fornecimento de energia elétrica está inserido.

Por fim, a alegação de nulidade pela juntada de documentos pela ré em sede de alegações finais também não se sustenta. O ordenamento processual civil não prevê uma fase de contraditório sobre as alegações finais, que constituem, em essência, uma renovação dos argumentos já apresentados pelas partes ao longo do processo, não sendo, em regra, o momento oportuno para a produção de novas provas. A ausência de manifestação da Apelante sobre tais documentos não configura, portanto, vício insanável apto a macular o julgado.

Pelo exposto, rejeito a alegação de nulidade da sentença.

Superada a alegação de nulidade ad sentença, adentro ao mérito do recurso, que se limita a reexaminar o direito da Apelante à revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade "demanda contratada", em face dos impactos econômicos decorrentes da pandemia de COVID-19.

O primeiro e fundamental ponto a ser elucidado para o correto deslinde da controvérsia é a natureza do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) na modalidade de "demanda contratada". Diferentemente de um contrato de consumo residencial (Grupo B), em que a remuneração é baseada quase que exclusivamente na quantidade de energia efetivamente consumida (kWh), o contrato firmado pela Apelante (Grupo A) possui uma estrutura binômia. Ele remunera não apenas a energia consumida, mas, principalmente, a disponibilidade contínua de uma determinada potência (no caso, 120 kW), que a concessionária é legal e contratualmente obrigada a garantir ao consumidor 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Essa obrigação de "disponibilizar potência" exige que a concessionária, ora Apelada, realize significativos e prévios investimentos em sua infraestrutura – como a construção e manutenção de subestações, redes de alta tensão, transformadores e outros equipamentos – dimensionados especificamente para atender à carga declarada por consumidores de grande porte como a Apelante. Os custos associados a essa estrutura são, em sua maior parte, fixos, e persistem independentemente de a Apelante consumir a totalidade, uma fração ou mesmo nada da potência que lhe foi reservada. A parcela fixa da fatura, denominada "demanda contratada", destina-se justamente a remunerar essa infraestrutura e a garantir a estabilidade e a segurança do sistema elétrico.

Compreendida essa premissa, torna-se claro que o contrato em análise, de natureza empresarial e paritária, contém uma complexa alocação de riscos. Ao optar por essa modalidade contratual, a Apelante assegurou para si a garantia de disponibilidade de potência e, em contrapartida, assumiu o risco inerente à sua própria atividade empresarial, qual seja, a flutuação de sua produção e, consequentemente, de seu consumo de energia. Essa alocação de riscos é um elemento intrínseco à racionalidade econômica dos contratos empresariais, onde as partes, presumidamente paritárias e simétricas, deliberadamente distribuem os ônus e bônus da atividade econômica.

Essa alocação de riscos, ademais, foi expressamente pactuada.
A cláusula 21.1.2 do CUSD firmado entre as partes (Fls. 34) é
clara
ao estabelecer que: “Não constituem hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior: (i) dificuldades econômicas, (ii) alteração das condições de mercado, (iii) demora no cumprimento por qualquer das PARTES de obrigação contratual”
.

A autonomia privada, princípio basilar do direito contratual e recentemente fortalecida pela Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), que alterou os artigos 421 e 421-A do Código Civil, impõe que tal alocação de riscos, livremente pactuada entre partes em situação de paridade, seja respeitada pelo Poder Judiciário, cuja intervenção deve ser mínima e excepcional. A Lei de Liberdade Econômica, ao reiterar a presunção de paridade e simetria nos contratos civis e empresariais e a excepcionalidade da revisão contratual, visa a auxiliar os juízos na manutenção dos efeitos do exercício da autonomia privada, afastando o que se convencionou chamar de "paternalismo estatal" em relações jurídicas simétricas.

A Apelante fundamenta seu pleito revisional, primordialmente, na teoria da imprevisão, positivada no artigo 478 do Código Civil. Contudo, a aplicação de referido instituto exige, para além de um evento extraordinário e imprevisível, que a prestação de uma das partes se torne "excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra".

No caso concreto, o último requisito – a extrema vantagem para a outra parte – não se verifica, o que obsta, por si só, a aplicação da teoria. A Apelada não obteve qualquer vantagem, e muito menos extrema, com a drástica redução do consumo de energia pela Apelante. Como já mencionado, a concessionária não lucrou com a inatividade da Apelante; ao contrário, a crise sanitária e econômica também lhe impôs severos desafios, como o aumento geral da inadimplência.

A Apelada, ao cobrar pela demanda contratada, não aufere um ganho inesperado ou imerecido, mas tão somente busca a contraprestação devida pela manutenção de uma estrutura que, por força do contrato, foi obrigada a manter à inteira disposição da Apelante. Os custos para garantir essa disponibilidade persistiram, e a cobrança da parcela fixa visa justamente cobri-los. A situação, portanto, não se amolda à hipótese legal do art. 478 do Código Civil, que visa corrigir situações em que um evento imprevisto gera um desequilíbrio abrupto, enriquecendo uma parte em detrimento do empobrecimento excessivo da outra. A doutrina e a jurisprudência têm reiterado que a onerosidade excessiva não se configura pela simples dificuldade ou prejuízo de uma das partes, mas pela concomitante e desproporcional vantagem auferida pela outra, em decorrência direta do evento imprevisível.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em situações análogas:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATAÇÃO POR DEMANDA. FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. CENÁRIO DE PANDEMIA (COVID-19). IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mesmo diante do cenário de pandemia, não há como deixar de considerar a complexidade que envolve o setor regulatório de fornecimento de energia elétrica, de modo que eventual desconsideração de variáveis subjetivas e objetivas de caráter técnico-científico podem acarretar na transferência de prejuízos com risco potencial não só para a concessionária, como para todos os consumidores.
2. Aliás,
não há como reconhecer que eventual diminuição operacional da empresa consumidora com um consumo menor de energia elétrica no período da pandemia do novo coronavírus tenha implicado em vantagem extrema para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, porquanto o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida
. 3. Além disso, se a apelante diminuiu sua produção como disse e, por conseguinte, a utilização da energia elétrica consumida, certamente isso já acarretará uma diminuição do valor das faturas emitidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº. 0000345-03.2020.8.08.0022 – 1ª CÂMARA CÍVEL – REL.ª DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES – J. 13/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATIVIDADE INDUSTRIAL – DEMANDA CONTRATADA X DEMANDA CONSUMIDA – PANDEMIA DE COVID-19 – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – CRISE FINANCEIRA TAMBÉM SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA
– CONSUMO MANTIDO NOS MESES DA PANDEMIA –
NÃO COMPROVADO DESEQUILÍBRIO NA BASE ECONÔMICA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
– DEMANDA CONTRATADA QUE SE MANTEVE INALTERADA – RISCO DA EMPRESA CONSUMIDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. O contrato firmado entre as partes exige que a distribuidora de energia elétrica estruture a sua rede para atender a demanda contratada pela empresa consumidora, que se compromete ao pagamento integral do valor contratado, seja ou não utilizada
. 2. Apesar de a pandemia de COVID-19 poder ser potencialmente enquadrada no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, não necessariamente repercutirá em todas as relações contratuais, de modo que se mostra imprescindível a comprovação a demonstração do desequilíbrio da base econômica do contrato, que possibilite a pretendida revisão (artigos 478 e 317 do CC),
o que não se evidencia quando ambas as partes são atingidas pelo evento, posto que, ainda que comprovada a redução do consumo contratado por fato a ele imputável, a outra parte dele não se beneficiou, ao contrário, continuou cumprindo sua obrigação
. 3. Não foi comprovado que a atividade industrial da apelante foi efetivamente impactada pela pandemia, porquanto a queda da demanda foi compatível com outros meses anteriores à pandemia. 4. O contrato firmado entre as partes estabelece a possibilidade de redução da demanda, o que não foi feito pela apelante, que é responsável pela estimativa, e que pagaria valor a maior caso ultrapassasse o contratado, assumindo, portanto, o risco da energia por ela contratada. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). (TJES – Apelação Cível n.º 0000369-11.2020.8.08.0061 – Segunda Câmara Cível – Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – j. 28/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA . PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM PERMITIR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação ordinária ajuizada por instituição de ensino que, em razão do alegado prejuízo às suas atividades como consequência dos efeitos da pandemia do coronavírus, postula pela revisão de contrato firmado com concessionária de energia elétrica, de modo que fosse cobrada somente pela energia efetivamente consumida e não aquela contratada (demanda contratada; demanda de potência; CUSD; CCER). 2 .
Pretensão da parte autora de aplicação das teorias da imprevisão (art. 317 do CC), da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) e da Base Objetiva ou da Quebra da Base Objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC) . 3. Entendimento do c. STJ no sentido de que, embora a pandemia do coronavírus configure evento imprevisível e extraordinário “apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art . 478 do CC)” (REsp 2070354/SP), a efetiva incidência de tais teorias não pode ser aplicada em abstrato, dependendo, sempre, “da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial” (REsp 2032878/GO). Precedentes.

4. Caso concreto em que não restou comprovado o desequilíbrio contratual nem a vantagem exagerada para a concessionária de energia elétrica
. 5. Instituição de ensino que não comprova perda significativa de receita durante a pandemia. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00099255120208080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Por fim, é imperativo destacar que a relação contratual em análise não se esgota na esfera privada das partes, mas insere-se em um setor estratégico, complexo e altamente regulado: o setor elétrico nacional.

A própria ANEEL, no exercício de sua competência técnica e regulatória, foi instada a se manifestar sobre a questão durante a pandemia. No bojo do Processo nº 48500.001841/2020-81 (fls. 155/)163, A agência, após análise dos impactos sistêmicos, optou por manter as regras vigentes de faturamento de demanda para os consumidores do Grupo A, recomendando a negociação bilateral entre as partes como via para a solução de eventuais dificuldades.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.